Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÕES DE ESTABILIDADE RESIDENCIAL E PROFISSIONAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva se fundamenta no descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência, especialmente a violação do perímetro de segurança estabelecido por monitoramento eletrônico, em contexto de violência doméstica e familiar contra enteada.
2. A condição profissional do paciente como policial militar e a alegação de moradia estável não se sobrepõem à gravidade dos atos praticados, que colocam em risco a integridade da vítima e justificam a manutenção da medida cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3. A tentativa de importunação sexual, combinada com o histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas, evidenciam a necessidade da custódia para prevenir a reiteração delitiva e garantir a proteção da vítima.
4. A alegação de dependência alcoólica do paciente, ainda que relevante para o contexto fático, não elide a periculosidade de suas ações nem justifica a revogação da prisão preventiva, podendo o tratamento ser realizado no sistema penitenciário.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.